Tribunal: TJES
Processo: 0002021-02.2018.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002021-02.2018.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crimes de resistência (art. 329 do CP), corrupção ativa (art. 333 do CP) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Prescrição reconhecida quanto aos crimes de resistência e corrupção ativa. Condenação mantida pelo delito de tráfico de drogas. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta por Maurício de Souza Rodrigues, condenado em primeiro grau pelos crimes previstos nos arts. 329 e 333 do Código Penal e no art. 33 da Lei 11.343/2006.

2.Penas aplicadas: 02 meses de detenção (art. 329), 02 anos de reclusão (art. 333) e 07 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, além de 749 dias-multa (art. 33 da Lei de Drogas).

3.A defesa recorreu buscando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas), sustentando a pequena quantidade da substância apreendida (1,3g de crack), o histórico de dependência química e a ausência de elementos indicativos de comércio ilícito.

II. Questão em discussão

4. As questões submetidas à apreciação consistem em:

(i) reconhecer a ocorrência da prescrição quanto aos delitos de resistência e corrupção ativa, à luz das penas concretamente fixadas e do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença; e

(ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo próprio, diante da quantidade e circunstâncias da apreensão da substância entorpecente.

III. Razões de decidir

5. Prescrição reconhecida. Considerando que o trânsito em julgado para o Ministério Público já se operou, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada. Nos termos do art. 109, incisos V e VI, do CP, as penas de 02 anos e 02 meses prescrevem em 04 e 03 anos, respectivamente. Verificado o transcurso de mais de 04 anos entre o recebimento da denúncia (27/03/2019) e a publicação da sentença (07/07/2023), operou-se a prescrição, extinguindo-se a punibilidade quanto aos crimes dos arts. 329 e 333 do CP, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

6.Tráfico de drogas mantido. Embora a quantidade de droga apreendida seja modesta (1,3g de crack), as circunstâncias do flagrante — droga fracionada em porções típicas de comercialização, acondicionada sob o banco do veículo em que o réu viajava de Aimorés/MG para Baixo Guandu/ES, nervosismo durante a abordagem e ausência de vínculo com o local — evidenciam finalidade mercantil. A justificativa de uso pessoal mostrou-se inverossímil diante do deslocamento interestadual, da posse de dinheiro em espécie e do histórico criminal por tráfico, o que afasta a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

7.A prova testemunhal, especialmente dos policiais militares, confirmou a dinâmica da ocorrência e a forma de acondicionamento compatível com a venda. A jurisprudência consolidada admite a configuração do tráfico mesmo em pequenas quantidades, quando o conjunto probatório revela finalidade comercial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

9.Prescrição reconhecida quanto aos crimes dos arts. 329 e 333 do Código Penal, com a consequente extinção da punibilidade nesses pontos.

10.Mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), diante da suficiência do conjunto probatório e da inviabilidade de desclassificação para o art. 28 da mesma lei.

11.Tese: A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida com base na pena concretamente aplicada, quando decorrido lapso superior ao previsto no art. 109 do Código Penal. Pequena quantidade de droga não afasta, por si só, a configuração do tráfico, se as circunstâncias fáticas e probatórias indicam destinação mercantil da substância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002021-02.2018.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: REGIANE FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES - ES27716

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Inicialmente, vale esclarecer que o apelante Maurício foi condenado pela prática do crime previsto no art. 329 do CP à pena de 02 (dois) meses de detenção.

Foi também condenado pela prática do crime previsto no art. 333 do CP, à pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Cumpre-nos esclarecer, num primeiro momento, que diante da existência de sentença penal condenatória, a prescrição regular-se-á pela pena concretamente fixada.

Ao me debruçar sobre os autos, constato que já se operou o trânsito em julgado para o Ministério Público Estadual, não havendo mais possibilidade de se agravar a pena do réu.

Nessa linha, considerando o quantum de pena imposto e nos termos do art. 109, VI e V do CP, a pena imposta ao réu prescreve, respectivamente, em 03 e 04 anos.

Restou inconteste nos autos, que, entre a data do recebimento da denúncia (27/03/2019) e a data de publicação da sentença condenatória (07/07/2023), passaram-se 04 anos, 03 meses e 10 dias, razão pela qual, operou-se a prescrição.

Assim, nos termos do que determina o art. 107, IV do CP, declaro extinta a punibilidade de Maurício de Souza Rodrigues, com relação aos crimes previstos no art. 329 e 333 do CP, uma vez que se operou a prescrição.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]Consta no incluso inquérito policial, que no dia 02 de setembro de 2018, por volta das 17h:40min, neste Município e Comarca, o denunciado MAURÍCIO DE SOUZA RODRIGUES foi aprendido com 08 (oito) pedras de substâncias análoga ao "crack", e ao ser dada voz de prisão ele se opôs â execução de ato legal, por meio de chutes e socos, bem como, ofereceu vantagem indevida aos policiais militares para omitirem ou rëtardarem ato de oficio. Emerge dos autos, que no dia dos fatos, durante abordagem policial de um veículo taxi, placa QNX-1354, conduzido pelo Sr. 'evi Rocha Tomaz Junior, onde encontrava-se no banco do carona o denunciado MAURÍCIO DE SOUZA RODRIGUES. o qual ao perceber a iminência da realização de busca pessoal, jogou um conteúdo sob o banco do veículo. Diante disso, os policiais militares averiguaram o que o denunciado MAURÍCIO DE SOUZA RODRIGUES tentou esconder, constatando-se que se tratava de 08 (oito) pedras de substância análoga ao "crack", sendo assim, realizaram a revista corporal no denunciado, sendo encontrado no seu bolso R$ 20, 00 (vinte) reais, em notas fracionadas. Ato contínuo, ao ser determinada a detenção de MAURÍCIO DE SOUZA RODRIGUES, este resistiu ativamente a voz de prisão, desferindo chutes e socos contra os policiais militares, conforme auto de resistência acostado as fls. 19. Consta, ainda, que já estando no compartimento de transporte dos presos da viatura policial, o denunciado MAURÍCIO DE SOUZA RODRIGUES ofereceu aos policiais militares a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar sua prisão e sua condução â presença da Autoridade Policial. Insta mencionar, que ao ser interpelado pela Autoridade Policial, MAURÍCIO DE SOUZA RODRIGUES alegou que as drogas com ele aprendidas destinavam-se ao consumo próprio, e que pretendia usá-ias nesta cidade, apesar de residir na cidade de Aimorés/MG. Importante relatar, ainda, que segundo consta a fl. 04, MAURÍCIO DE SOUZA RODRIGUES afirmou ao SD/PMES Eduardo que já respondeu criminalmente pelos crimes de roubo, posse e

tráfico de entorpecentes. Autoria e materialidade devidamente comprovada, conforme boletim unificado n'7392058 de fls. 14/17, auto de apreensão de fls. 09, auto de constatação provisória de substância entorpecente de fls. 11, auto de resistência a prisão de fls. 19 e demais documentos e declarações constantes nos autos. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e reconhecida a prescrição quanto aos crimes do art. 329 e 333 do CP, ficou o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 07 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão e ao pagamento de 749 dias-multa.

Em suas razões, a defesa pugna, em síntese, pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que a quantidade apreendida – 08 pedras de crack, totalizando 1,3g – seria compatível com o consumo próprio, considerando-se ainda o histórico de dependência química do apelante.

Sustenta que não há nos autos qualquer elemento adicional que evidencie o comércio ilícito, como balança de precisão, embalagem, anotações ou a presença de terceiros usuários.

Argumenta que a abordagem ocorreu em circunstâncias que não autorizam presunção de tráfico, não havendo nos autos testemunhas que tenham presenciado qualquer ato de venda.

Pois bem.

Entendo que não assiste razão à tese recursal.

Ainda que a quantidade de droga apreendida – 08 pedras de crack – não seja, por si, expressiva, o exame das circunstâncias fáticas do flagrante, aliado ao histórico criminal do réu, autoriza a manutenção da condenação pelo artigo 33 da Lei 11.343/06.

Consta dos autos que o apelante foi abordado no interior de um táxi, por volta das 17h40min, em operação de blitz, enquanto se deslocava do município de Aimorés/MG para Baixo Guandu/ES.

As substâncias estavam acondicionadas sob o banco dianteiro do veículo, já fracionadas em porções típicas de comercialização, conforme relatado pelo policial militar Marcelo Oliveira Leite:
“foram encontradas as pedras de crack... separadas, possivelmente para venda, pois normalmente é a forma como se encontram”.

Ainda segundo a testemunha, o réu demonstrava nervosismo elevado durante a abordagem, fato que motivou a busca veicular.

Questionado, o acusado confessou ser usuário de crack há mais de 14 anos, alegando que usaria todas as pedras apreendidas em menos de uma hora, pois consumia compulsivamente.

A justificativa apresentada, no entanto, não se mostra verossímil, considerando-se que, mesmo afirmando estar há mais de 24 horas consumindo entorpecente, ainda mantinha R$ 20,00 em espécie e contratou serviço de táxi para deslocamento interestadual.

Os próprios policiais afirmaram não conhecer o réu da região, e a testemunha civil – o taxista Levi Rocha Tomaz Junior – confirmou que fora contratado para levá-lo de Aimorés até Baixo Guandu, sem que o passageiro apresentasse documento de identidade.

Nesse cenário, a alegação de que o deslocamento tinha por finalidade evitar ser encontrado por sua tia, para consumir crack em local isolado, revela-se artificial e pouco compatível com a realidade social que cerca usuários em condições de vulnerabilidade.

A jurisprudência tem sinalizado que o art. 33 da Lei de Drogas pode ser caracterizado, mesmo com pequenas quantidades de substância, desde que as circunstâncias do flagrante, forma de acondicionamento, modo de agir e elementos subjetivos autorizem a conclusão de que a droga não se destinava exclusivamente ao consumo próprio.

Relembro, ainda, que o réu ostenta condenação anterior definitiva por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 2015, o que afasta inclusive a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Desse modo, verifica-se que os autos revelam provas robustas de autoria e materialidade, quanto ao crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para reconhecer a prescrição quanto aos crimes do art. 329 e 333 do CP.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer a prescrição quanto aos crimes do art. 329 e 333 do CP.